Tribunal: STF
Processo: ARE 1300005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSIONISTA DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. DIFERENÇAS DE VALORES RELATIVOS À PENSÃO POR MORTE RECONHECIDAS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEI 15.150/2005. DIREITO ADQUIRIDO DE NOTARIAIS E REGISTRADORES. APLICACÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO TEMA 810 REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Recurso extraordinário, no ponto, não conhecido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    3. Não houve desrespeito à Súmula Vinculante 4, tendo em vista que o Tribunal de origem não determinou a utilização do salário mínimo como indexador para fins de pagamento de pensão ao servidor, apenas deu provimento ao recurso da Recorrida para que fossem pagos valores relativos à pensão por morte, equivalentes a 9 (nove) salários mínimos, já reconhecidos por decisão transitada em julgado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.